Tribunal: TJDFT
Processo: 0000191-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO – ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – EXCESSO DA ATUAÇÃO POLICIAL. RETORSÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões proferidas de cunho desrespeitoso, em evidente desprestígio à função pública exercida por policial militar, que, em cumprimento de dever, efetua a necessária abordagem de cidadão.
2. No entanto, em que pese o valor das afirmações das testemunhas militares, que foram coesas entre si, ao afirmar que sofreram desacato, elas conflitam com a versão dada pelos réus, que também foram coerentes e harmônicas, mas com respaldo no vídeo que documentou os fatos, realizado por testemunha ocular e juntado aos autos nos ID 13735021 até ID 13735620.
3. Esse vídeo registra parte relevante da abordagem policial e mostra que as pessoas estão em frente a uma casa, na madrugada do dia 30/12/2017, onde estavam escutando o som do carro em volume alto, fato que teria motivado a abordagem policial. No momento do registro o som não mais estava ligado e as pessoas, apesar de embriagadas (com latas de cerveja nas mãos), não estavam desacatando os policiais, mas sim, procuravam acalmar-se e resolver a situação.
4. A cena da confusão foi registrada, inclusive quando do uso de gás de pimenta e prisão de dois dos réus, sem que se tenha observado qualquer motivo para tal. Há um evidente excesso ou desvio de finalidade dos atos dos policiais, pois além do uso do gás de pimenta imotivadamente, algemaram as pessoas sem que elas esboçassem resistência ou reação.
5. As palavras eventualmente rudes direcionadas aos policiais militares o foram após a confusão instaurada, em retorsão ao excesso da abordagem policial, fato que, por sua vez, retira a ação do conteúdo previsto no tipo penal, pois os atos dos policiais ultrapassavam, naquele momento, o exercício da função que justificaria o respeito devido às instituições públicas.
6. Aliás, o próprio Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal reconheceu que: “a conduta dos policiais em relação a qual os apelantes se insurgiram foi praticada com excessos e desvio de finalidade, não se podendo, desta forma, recriminar os recorrentes, que tinham por objetivo limitar a atuação abusiva dos policiais que os algemaram e utilizaram gás de pimenta sem que houvesse resistência ou insubordinação praticada pelos recorrentes no momento da abordagem”. (ID 13704814 - Pag. 13).
7. Nestas circunstâncias, incabível se torna qualquer condenação.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para JULGAR IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e absolver os recorrentes, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.